Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03), todos em concurso material. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e atipicidade das condutas, além do afastamento de circunstâncias judiciais negativas e reconhecimento de atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar as condenações pelos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo; (ii) definir se deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça restam comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima, corroborados por laudo de exame de corpo de delito e prova testemunhal, que confirmam agressões e ameaças com arma de fogo em contexto de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo irrelevante o efetivo temor subjetivo, bastando a aptidão do ato para causar medo em pessoa comum.
5. Configura-se o contexto de violência de gênero, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006, em razão da conduta do réu dirigida à companheira, com base em dominação e agressividade.
6. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido ficou demonstrada pela apreensão do revólver calibre .38 em poder do apelante, corroborada por laudo pericial que atesta o pleno funcionamento do armamento.
7. Afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, diante de condenação anterior antiga (mais de 10 anos), aplicando-se a teoria do direito ao esquecimento, conforme entendimento do STF (RE 593.818) e STJ (EDcl no AgRg no AREsp 2.664.990/SP).
8. Afastada também a valoração negativa da culpabilidade no delito de posse de arma, pois a multiplicidade de lesões diz respeito ao crime de lesão corporal e não guarda pertinência com o tipo do art. 12 da Lei no 10.826/03.
9. Indeferido o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, pois a participação do acusado em grupo reflexivo decorreu de cumprimento de medida judicial e não de arrependimento espontâneo.
10. Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP no crime de ameaça, sem configuração de bis in idem, por não se tratar de elementar do tipo penal.
11. Redimensionadas as penas: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (lesão corporal) e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a condenação por lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo quando a prova oral e pericial é harmônica e demonstra o contexto de violência doméstica.
2. A condenação anterior com mais de dez anos de extinção da pena não autoriza a valoração negativa dos antecedentes, aplicando-se o direito ao esquecimento.
3. A valoração da culpabilidade deve se limitar aos elementos do tipo penal em exame, sendo vedada a extrapolação para fatos alheios ao delito.
4. A participação do réu em grupo reflexivo por imposição judicial não configura arrependimento hábil a ensejar a atenuante genérica do art. 66 do CP.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada ao crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e XLVII, “b”; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 64, I, 66, 69, 129, §13o, 147; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.664.990/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.044.827/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1965572, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025.